Tribunal: STF
Processo: HC 198720
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Detração. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
     I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na presente hipótese, a agravante é reincidente. 
    II - As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O magistrado vedou à condenada o direito de recorrer em liberdade, mantendo decisão anterior que “concedeu à ré prisão domiciliar” durante a fase instrutória.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.902.759, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a paciente foi presa em flagrante delito na data de 21 de junho de 2017, tendo sido a prisão convertida em preventiva em 22 de junho de 2017 e, posteriormente, em 20 de março de 2018 fora concedida à paciente a prisão domiciliar, com esteio artigo 318 do Código de Processo Penal, consideradas suas condições pessoais e familiares, eis que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos, medida cautelar esta que perdura até o presente momento. Entretanto, a paciente encontra-se em cumprimento de medida cautelar equivalente à prisão preventiva desde 21 de junho de 2017, devendo ser computado, pois, referido período, por ter ultrapassado o lapso de 3/5 (três quintos) da pena aplicada em concreto, sem recurso do Ministério Público”.
    6. Prossegue a narrativa para concluir que “a paciente tem o direito a que seja fixado o regime inicial semiaberto de pena privativa de liberdade”, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial intermediário.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência).
    11. Quanto ao mais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que:
    [...] “não é possível (...) aplicar o disposto no art. 382, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário da acusada no período em que permaneceu preso em estabelecimento prisional. Com efeito, ofenderia o princípio constitucional da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para a progressão de regime, enquanto que ao sentenciado provisório poderia sem a demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no art. 382, § 2º, do CPP está condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes documentos que atestem tal situação, não é possível conceder à ré o direito à progressão de regime.” (Grifos acrescentados)
    12. Da mesma forma, o Tribunal estadual afirmou que “não há que se falar em aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para que seja realizada a detração. Vale mencionar que, embora tenha ocorrido alteração legislativa, a análise da detração continua a ser matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que possui maiores informações acerca do efetivo tempo que a sentenciada permaneceu recluso e se ela preenche os requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de regime”.
    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
           Relator